Tribunal: TJPA
Processo: 0808971-08.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808971-08.2022.8.14.0000

APELANTE: MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808971-08.2022.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, declarando a extinção da punibilidade pela prescrição
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (___________) dias do mês de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808971-08.2022.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, c/c os artigos 5º, I, e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006, a sanção de 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo posteriormente concedida a suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Repressivo.

Consta na denúncia em síntese, que no dia 03/07/2016 por volta das 03:00 horas da manhã o recorrente, durante uma festa junina, abordou a vítima e à ameaçou de morte.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pugnando pela declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões apresentadas.

Neste Tribunal, o Ministério Público opinou provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

“In casu”
, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do delito previsto no
artigo 147 do Código Penal, c/c os artigos 5º, I, e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006
, o qual, pelo disposto no artigo 109, VI, do Código Repressivo, prescreve em 03 (três) anos.

Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia (14/09/2016) e a publicação da sentença condenatória (05/02/2020), observa-se que já transcorreram mais de 3 (três) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo artigo 109, VI do CP, devendo ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento para
declarar extinta a punibilidade de
MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de ______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 05/09/2023